Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-67.2014.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000161-67.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALVIO MARIANO DA SILVA - CPF: 411.993.671-68 (APELANTE), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), RAMONA DE FATIMA TORALE - CPF: 314.551.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEY RAMOS DE SOUZA - CPF: 411.903.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO MARIANO DA SILVA - CPF: 240.612.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEUNEI JOSE BEZ BATTI - CPF: 346.479.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO VIEIRA - CPF: 235.777.709-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARVALHO JUVENAL - CPF: 569.152.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 109.143.401-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAÕ BARNABÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. IMPEDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA JUDICIÁRIO PARA GERAÇÃO DE GUIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA BOA-FÉ E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Sálvio Mariano da Silva contra sentença que, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Usucapião proposta em face do Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos e do Espólio de João Barnabé da Silva.

O autor alegou posse mansa e produtiva, com
animus domini
, sobre área rural de 12,8997 hectares (“Sítio Mariano”) desde 1998, tendo inicialmente obtido o benefício da justiça gratuita. Após impugnação do espólio, o juízo de origem revogou a gratuidade e majorou o valor da causa para R$ 1.146.544,46, determinando o recolhimento das custas em quinze dias.

O Apelante requereu a dilação do prazo e informou a impossibilidade de gerar a guia de pagamento devido à ausência de atualização do valor no sistema eletrônico, mas o juízo, sem apreciar tais pedidos, extinguiu o feito. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a sentença que extingue o processo com fundamento no art. 290 do CPC quando o não recolhimento das custas decorreu de falha técnica do sistema judicial e de omissão do juízo em apreciar pedido de dilação de prazo;

(ii) verificar se a ausência de prévia manifestação sobre os pedidos do autor caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa, aptos a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição apenas quando houver inércia injustificada da parte autora no recolhimento das custas. Não se aplica a penalidade quando a ausência de pagamento decorre de obstáculo técnico imputável ao próprio Poder Judiciário.

O autor comprovou ter comunicado tempestivamente ao juízo a impossibilidade de gerar a guia de recolhimento, demonstrando sua boa-fé e diligência. Assim, a extinção do processo sem a análise do pedido de dilação de prazo configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe ao juiz o dever de atuar de modo colaborativo, prevenindo nulidades e superando entraves processuais criados pela própria estrutura judicial.

A sentença proferida sem apreciação prévia dos pleitos pendentes configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, pois suprimiu do autor a oportunidade de manifestação sobre fato impeditivo ao cumprimento da determinação.

A sanção do art. 290 do CPC pressupõe a desídia da parte, o que não se verificou no caso concreto. Extinguir o processo em tais condições representa formalismo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva (art. 5º) e da primazia da resolução de mérito (art. 4º).

A anulação da sentença se impõe para restabelecer o devido processo legal, assegurando ao autor prazo para recolhimento das custas, após a regularização do sistema, sob pena de cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, concedendo-se ao autor novo prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, após o trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

A aplicação do art. 290 do CPC pressupõe a inércia culposa da parte, não se configurando quando o recolhimento das custas é inviabilizado por falha técnica do sistema judiciário.

Viola os princípios da cooperação e da não surpresa a sentença que extingue o processo sem apreciar pedido de dilação de prazo e sem sanar obstáculo de natureza técnica.

O cancelamento da distribuição não pode ser aplicado como penalidade quando o não recolhimento das custas decorre de circunstância alheia à vontade da parte e devidamente comunicada ao juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SALVIO MARIANO DA SILVA em face da sentença (ID 202712915), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 205356255), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS e do ESPÓLIO DE JOÃO BARNABÉ DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil (CPC), determinando o cancelamento da distribuição ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Na petição inicial, o autor, ora Apelante, narrou que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde o ano de 1998 sobre uma área rural de 12,8997 hectares, denominada "Sítio Mariano", localizada no município de Chapada dos Guimarães.

Postulou, assim, a declaração de domínio sobre o referido imóvel. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e obteve, inicialmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citado, o Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos apresentou contestação (ID 71671926), na qual arguiu, em sede preliminar, a incorreção do valor da causa, a indevida concessão da justiça gratuita ao autor e a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela falta de matrícula individualizada do imóvel, que seria parte de uma área maior.

Em decisão interlocutória (ID 141726852), o douto Magistrado
a quo
acolheu a impugnação para, de ofício, corrigir o valor da causa para R$ 1.146.544,46 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), revogar o benefício da justiça gratuita e determinar a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimado, o autor, ora Apelante, peticionou requerendo a dilação do prazo para o cumprimento da determinação (ID’s 199743321 e 200401547), informando, ademais, a impossibilidade de gerar a guia de recolhimento, uma vez que o valor da causa não havia sido atualizado no sistema processual eletrônico.

Sem apreciar os pedidos de dilação de prazo e de regularização do sistema, sobreveio a r. sentença terminativa (ID 202712915), que extinguiu o feito com base no artigo 290 do CPC.

Opostos Embargos de Declaração (ID 203442353), nos quais se apontou omissão quanto à análise dos pedidos de dilação de prazo e contradição ao extinguir o feito por uma obrigação cujo cumprimento foi obstado por falha do próprio sistema judiciário, o juízo de origem os rejeitou (ID 205356255), mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformado, o Apelante interpõe o presente recurso (ID 206159451), sustentando, em suas razões, a ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado em cerceamento de defesa, uma vez que a extinção do processo foi decretada de forma prematura e arbitrária, ignorando o obstáculo criado pela própria unidade judiciária para o cumprimento da determinação de recolhimento das custas.

Alega, ainda, a violação aos princípios da não surpresa e da cooperação.

Em sede de
error in judicando
, impugna a correção do valor da causa, defendendo que o critério a ser adotado deveria ser o Valor da Terra Nua (VTN) informado pela Receita Federal, e não o valor de mercado unilateralmente apresentado pelo Apelado.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, argumentando que a relação processual não foi devidamente angularizada, ante a ausência de citação de todos os litisconsortes passivos necessários.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 312577886), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Apelante sustenta, primordialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente de um manifesto
error in procedendo
.

Argumenta que a extinção do feito foi prematura, pois o cumprimento da determinação de recolhimento das custas foi obstado por uma falha do próprio sistema judiciário, que não havia atualizado o valor da causa, impedindo a geração da guia de pagamento.

Assiste razão ao Apelante.

O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

A interpretação literal de tal dispositivo poderia, à primeira vista, justificar a decisão do Juízo
a quo
.

Contudo, a aplicação das normas processuais não pode se dissociar dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem o processo civil moderno, notadamente os da cooperação, da boa-fé objetiva e da não surpresa.

A premissa maior para a aplicação da sanção de cancelamento da distribuição é a inércia injustificada da parte autora.

No caso dos autos, o que se verifica não é a inércia, mas sim a diligência do Apelante em tentar cumprir a determinação judicial.

Conforme se extrai das petições de ID’s 199743321 e 200401547, o Apelante não apenas requereu a dilação do prazo – pleito razoável diante da expressiva majoração do valor da causa –, mas também, e de forma crucial, comunicou ao juízo a existência de um impedimento técnico: a impossibilidade de gerar a guia de recolhimento com o valor correto, pois o sistema PJe não havia sido atualizado pela secretaria da vara.

A prova de tal impedimento foi robustecida nos Embargos de Declaração, por meio da juntada de captura de tela do sistema de arrecadação do Tribunal (ID 203442354), que demonstrava que o valor da causa permanecia o original, de R$ 1.000,00.

A conduta do Apelante, ao informar o juízo sobre o entrave e buscar uma solução, evidencia sua boa-fé processual, em conformidade com o artigo 5º do CPC.

Por outro lado, a conduta do juízo de origem, ao extinguir o processo sem antes apreciar o pedido de dilação de prazo e, principalmente, sem verificar e sanar o problema técnico que impedia o cumprimento de sua própria ordem, viola o princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ao criar um obstáculo e, em seguida, punir a parte por não superá-lo, o Judiciário age de forma contraditória.

Ademais, a prolação da sentença terminativa sem a prévia análise dos pleitos pendentes configurou uma decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC.

O Apelante, que aguardava uma manifestação sobre seu pedido de dilação de prazo e sobre a regularização do sistema, foi surpreendido com a extinção do feito, sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar sobre a superação do obstáculo ou de efetivamente cumprir a obrigação.

O silogismo que se impõe é claro: a sanção do artigo 290 do CPC pressupõe a inércia culposa da parte; no caso concreto, a ausência de pagamento decorreu de um impedimento técnico de responsabilidade da própria unidade judiciária, devidamente comunicado pela parte; logo, a aplicação da sanção foi ilegítima, configurando um erro de procedimento que acarreta a nulidade da sentença.

A jurisprudência pátria corrobora a necessidade de se aplicar a norma com razoabilidade, afastando a extinção do feito quando o não cumprimento da determinação judicial não decorre de desídia da parte.

A extinção do processo é medida extrema, que deve ser evitada sempre que possível, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne ao seu curso regular, assegurando ao Apelante o direito ao devido processo legal.

Das Questões Prejudicadas

Com a anulação da sentença, as demais questões suscitadas no apelo – incorreção do valor da causa e descabimento dos honorários sucumbenciais – restam, em tese, prejudicadas.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, e depois do trânsito em julgado desta decisão, em novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de, aí sim, ser cancelada a distribuição;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025